Tribunal: TJDFT
Processo: 0749482-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749482-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ARTS. 835, X E 866 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. VALOR MÓDICO (10%) FRENTE À EXPRESSÃO DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora 2. O CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC. 3. No caso, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais, muito embora não houvesse qualquer óbice para que apresentasse esses dados, e se mostra módico o percentual de 10% (dez por cento) dos valores devidos pela GEAP à executada fixado na decisão agravada para a efetiva e integral quitação diante da expressão do débito exequendo. 4. Além disso, muito embora a agravante argumente que se trata de microempresa e que o sustento de seus sócios depende unicamente da pessoa jurídica em questão, não logrou comprovar que estes aufiram renda derivada somente do atendimento faturado entre a agravante e o mencionado plano de saúde. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a manutenção da penhora realizada sobre os valores a serem recebidos pela pessoa jurídica em face do único contrato de plano de saúde que possui vai tornar impossível o sustento dos sócios da empresa, que tiram seu sustento desses valores, bem como vai obstar o funcionamento da própria pessoa jurídica, levando-a à falência, uma vez que, conforme demonstrado tem um faturamento quase que insuficiente para sustentar seus sócios e seu funcionamento. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à impenhorabilidade dos valores recebidos pela recorrente em face do único contrato de plano de saúde que possui, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o cadastro exclusivo do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, para recebimento das publicações veiculadas pela imprensa oficial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Destaco de início, que o cumprimento de sentença é movido contra a empresa agravante e não contra seus sócios, de modo que a penhora foi realizada sobre o faturamento da empresa, em percentual razoável de 10% (dez por cento), e apenas com relação aos créditos recebidos de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que não indicou meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim, a penhora de faturamento da agravante se revela medida lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que, apesar de alegar que a constrição de faturamento lhe é excessivamente prejudicial, não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional. O que pretende a recorrente é a suspensão e posterior cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir. E mostra-se adequado o percentual de 10% (dez por cento) de faturamento indicado para a penhora, exclusivamente quanto aos créditos devidos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, já que não foi produzida qualquer prova apta a sustentar a alegação de que o percentual fixado na sentença resulte na inviabilidade da atividade empresarial da recorrente. Com efeito, não consta dos autos prova de que a agravante atue apenas pelo plano de saúde fomentado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e não se pode presumir que a única fonte de renda da empresa de odontologia derive desse plano de saúde. No mesmo sentido, não se pode presumir que os sócios da empresa não tenham outra renda além do atendimento faturado entre a agravante e o referido plano de saúde, já que são dentistas estabelecidos nessa Capital Federal. Não consta dos autos sequer informações sobre os valores pagos à recorrente por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, e não consta nenhuma informação sobre a situação de renda e patrimônio dos sócios da empresa. Assim, não se verifica demonstrado que a penhora de faturamento da empresa agravante, no percentual razoável ordenado pela decisão resistida, seja capaz de inviabilizar a continuidade da empresa, assim como não se verifica que a medida constritiva represente penhora de verbas salariais de seus sócios, dotadas de impenhorabilidade (ID 24195122). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam efetuadas no nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, conforme requerido nas contrarrazões. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023